Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-04.2022.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000158-04.2022.8.05.0075

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOSEFA LIMA NUNES DE MORAIS

Advogado(s):WILAMIS SERGIO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEL RURAL. MATRÍCULA ORIGINAL NO ESTADO DA BAHIA. DESMEMBRAMENTO DE ÁREA SITUADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO (ESTADO DE MINAS GERAIS). PREJUDICIAL DE MÉRITO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. ACORDO JUDICIAL ANTERIOR HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E OBJETO. VINCULAÇÃO DOS SUCESSORES AOS EFEITOS DA COISA JULGADA. ART. 110 E ART. 502 DO CPC. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE DOS REGISTROS PÚBLICOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE AÇÃO ANULATÓRIA PARA DESCONSTITUIR TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. ART. 966, § 4º DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando ao ente público a realização de georreferenciamento completo de área de 147 hectares (incluindo 69 hectares desmembrados), além da inserção de indisponibilidade de bens via CNIB.

O Estado sustenta, em síntese, a ocorrência de coisa julgada, alegando que a divisão e os limites do imóvel já foram decididos em processo anterior (nº 0000015-16.2006.8.05.0075), no qual se definiu, por perícia técnica, que 69 hectares da área original pertenciam, na verdade, ao território do Estado de Minas Gerais.

A sentença recorrida havia imposto a obrigação ao Estado sob o fundamento de responsabilidade pela demarcação originária do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de nova demarcação e georreferenciamento de área rural esbarra na existência de coisa julgada material, estabelecida em acordo judicial anterior homologado por sentença, que definiu os limites territoriais e a posse do imóvel entre os sucessores e terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502, CPC), visando a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais.

Verificou-se que, no processo nº 0000015-16.2006.8.05.0075, a antecessora da Apelada firmou transação judicial, homologada por sentença, aceitando os termos de laudo pericial que dividiu a área entre os Estados da Bahia (78 ha) e Minas Gerais (69 ha).

A Apelada, na qualidade de sucessora (art. 110, CPC), está vinculada aos efeitos do ato jurídico praticado por sua antecessora, não podendo rediscutir o mérito da divisão em nova ação de obrigação de fazer.

Eventual vício na transação homologada judicialmente deve ser buscado pela via da ação anulatória (art. 966, § 4º, CPC), sendo a presente demanda via inadequada para tal fim.

Por fim, o princípio da territorialidade registral impede que o Estado da Bahia realize atos administrativos ou que serventias baianas pratiquem atos sobre matrículas de imóveis situados em outra unidade da federação (Minas Gerais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para acolher a preliminar de coisa julgada e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
"1. A existência de acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado, que define os limites e a divisão de imóvel rural, obsta a rediscussão da matéria em nova ação, ante a eficácia da coisa julgada material." "2. Os sucessores das partes que celebraram transação judicial vinculam-se aos seus efeitos, herdando a situação jurídica e processual de seus antecessores." "3. O princípio da territorialidade dos registros públicos impede a imposição de obrigação de fazer relativa a atos registrais sobre imóveis situados fora da competência territorial do ente federado ou da serventia extrajudicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110, 485, V, 502 e 966, § 4º; Lei nº 6.015/73.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1806022/RJ; TJ-BA, Apelação nº 00001383520038050102.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000158-04.2022.8.05.0075,
em que figura como apelante E
STADO DA BAHIA
, e, como apelada,
JOSEFA LIMA NUNES DE MORAIS, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO para acolher a prejudicial de coisa julgada e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora